Tribunal: TJDFT
Processo: 0732425-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732425-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formula pedido de efeito suspensivo e/ou de tutela recursal antecipada, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora